Tribunal: TJMT
Processo: 1012555-79.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012555-79.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTONIO DA CRUZ - CPF: 882.688.291-68 (APELANTE), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NAÕ CONFIGURADA- EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO NA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS-CONTRATAÇÃO REGULAR-REPARAÇÃO MORAL – INCABÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - § 11, ART. 85 DO CPC – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 C/C ART. 98, § 3ª, DO CPC. Recurso conhecido mas desprovido.

(1) – Embora sendo constatado que o recurso aviado não se trata de um primor de peça processual, numa analise de todo o seu contexto, visualizando que reside tênues argumentos de que discorda da sentença suas razões e sobretudo porque com base nesta peça, em relação ao mérito, a parte/recorrida produziu ampla peça defensiva em contraminuta, sob a égide de aproveitamento de atos processuais, não deve dar guarida à pretensão de desconhecer o recurso por ausência de dialeticidade.

(2)- Residindo nos autos prova inequívoca da contratação e disponibilização do dinheiro em favor do seu cliente na formação do empréstimo, quando o bastante para não dar guarida à pretensão tratada pelo autor quando este pretende a nulidade daquele ato e devolução dos valores que pagou por longo tempo junto à instituição financeira.

(3)- Não se agasalha pretensão de ser analfabeto na formalização do contato quando a prova está em sentido contrario. Por outro lado, não se revela possibilidade de acatar argumentos do vício de coação na formação do contrato porque este não se presume, deve ser demonstrada de forma clara, precisa e indene de quaisquer dúvidas, o que não reside nos autos.

(4)- Sendo o contrato declarado válido, não reside o pedido subsidiário de condenação por danos morais porque estes estão ligados umbilicalmente com o primeiro aspecto.

(5)- Vencido em grau recursal, conhecido e desprovido o recurso de apelação aviado, os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados. Se labuta judicialmente sob o pálio da justiça gratuita, mentem-se a suspensão de sua exigibilidade conforme o prescrito na Lei de Regência e formatado pelo CPC’.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação indenização por danos materiais e morais com repetição de indébito, movida por Francisco Antônio da Cruz em desfavor de CREFISA S.A., Crédito e Investimento, sob alegando em síntese “Que, está sendo lesado duplamente por parte da empresa ré, que vem de forma maldosa e ilícita renovando o contrato de empréstimo com desconto em folha de pagamento sem autorização, pois, no ano de 2015 firmou empréstimo, tendo quitado todas as parcelas; que, a ré vem fazendo empréstimos consecutivos sem autorização do autor; que, não contratou o empréstimo bancário ou autorizou que terceiros fizessem, mas a ré de forma fraudulenta faz consecutivos contratos, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da ré em danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); restituição da importância de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 57.200,00 (cinquenta e sete mil e duzentos reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária’. (sic). Alcançando a fase sentencial o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente a demanda, condenou o vencido ao pagamento dos custos devidos pelo ingresso da ação e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, termos do § 2º, do art.85, do CPC. (ID-27286747, de fls. 46/48);

Em sede recursal, aduz o apelante que a decisão merece reforma pelos motivos trazidos na apelação, tratando-se de contratos fraudulentos, sendo estes perpetuados de forma irregular; tratando-se de pessoa idosa e analfabeta; parcelas cobradas além do limite legal; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a decisão e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o apelado, aduz a preliminar de ausência de dialeticidade e no mérito, refuta as alegações do apelante e ao final, pugna pela mantença da r. decisão.

É o necessário. Colocar em pauta para julgamento pela colenda 2ª. Câmara Cível deste Tribunal. Providências necessárias. Cumpram-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – De começo, em sede de contraminuta, apresenta o apelado pelo não conhecimento do ofício, por estar em desconforme com o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem razão a instituição financeira apelada. Conquanto que não seja um primor de peça jurídica a pretensão recursal, atende ela os requisitos prescritos a espécie dando perfeitamente para entender qual é a sua pretensão recursal submetida do crivo deste sodalício conterrâneo.

No caso dos autos, sem necessidade de ser aprofundado sobre o assunto, temos que o magistrado que subscreveu a sentença, julgando-a improcedente, não acolheu os pedidos constantes da inicial, quais sejam, os danos materiais, os danos morais e a restituição em dobro.

Conferindo a pela recursal é perfeitamente entendível que, discordando daquela decisão, reside impugnação especifica em relação ao que se pretende. Destarte, não reside qualquer incongruência entre as razões de apelação e os fundamentos da sentença capaz de ensejar o não conhecimento deste recurso pela ausência de DIALETICIDADE.

E, tanto reside esta exigência formal capitulada no CPC, que, fazendo suas razoes de apresentar contraminuta, a instituição financeira assim o fez, não residindo, por outro aspecto, qualquer nódoa a embasar sua pretensão de manutenção da sentença recorrida.

Por tais fundamentos, não acolho esta prefacial de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Mérito.

Prosseguindo, em relação ao mérito, como já relatado, anteriormente, busca o apelante autor a reforma da decisão, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a restituição dos valores que diz foram descontados indevidamente após a liquidação do primeiro contrato quais sejam os dois subsequentes que alega foram feitos de forma sucessiva pelo Banco sem sua contratação e, que seja feita em dobro, mais a condenação em danos morais e custas e honorários advocatícios.

Constam dos autos que o Requerente ora apelante e pessoa idosa, com 83 (oitenta e três) anos de idade, e atualmente é beneficiário do (LOAS) benefício nº 121121332 - 0, junto ao INSS, recebendo o benefício por meio da Caixa Econômica Federal Agencia: 0614 – Conta: 00038310-4 Tipo: 013; que no ano 2015, o Autor morava sozinho e necessitando de empréstimo realizou um junto a Ré, um empréstimo, com o requerido, o qual saudou todas as parcelas com desconto em folha de pagamento; alega ainda que a instituição venha renovando o contrato sucessivamente e sem autorização do mesmo e sequer depositado o valor; primeiro contrato nº 050640003136, início da vigência 26/07/2018 a 25/06/2019, em seguida contrato nº 041400025266, início da vigência em 26/03/2019 a 21/02/2020, sendo que os descontos nunca cessão, e ademais o valor dos descontos são absurdos chegando a 44% (quarenta e quatro por cento) do benefício, ou seja, R$ 440,67 (quatrocentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos), e ademais não são depositados qualquer valor na conta do autor conforme demonstra nos extratos bancários (em Anexo) veja o tamanho do absurdo são descontado mais de 44% (quarenta e quatro por cento) do valor do benefício (LOAS) do Autor de forma ilícita, pode se dizer criminosa, pois se quer depositaram o valor do referido empréstimos, tais pratica é defesa por lei.

No caso, trata-se de mais uma das tantas demandas alcunhadas de ‘predatórias’ que hoje lotam os registros eletrônicos de processos judiciais. Felizmente no Estado de Mato Grosso, presentemente, não temos mais armários ou prateleiras para amontoar os inúmeros processos que ultimamente estão ingressando no Poder Judiciário, sem nenhuma base de fatos e, muito menos, divisar qualquer dose de ilegalidade por parte das instituições financeiras. São processos sazonais, agora é a vez das alegações. Lamentavelmente ainda existem advogados que se esquecem do seu mister catalogado no art. 133 da Constituição como perfeitos administradores da justiça.

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese à versão trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas suficientes a demonstrar que o contrato bancário deva ser declarado nulo, bem como em relação ao aventado prejuízo apontado.

Sobre a alegação de ser analfabeto; esta não procede, vez que a carteira de identidade do apelante, tem assinatura e não a digital e, o analfabetismo por si só não exclui a capacidade civil e não é causa necessária de anulação do negócio jurídico celebrado por instrumento particular, e conforme se verifica dos autos, resta evidenciada a prática constante de atos civis pela parte (assinatura na carteira de identidade e assinatura digital no contrato), invocando, entretanto, a condição de analfabeta apenas no ato que cuja consequência se lhe apresenta desfavorável, em violação à boa-fé, como no caso em voga. Por outro lado, o demandante não afirmou, nem demonstrou, objetivamente, que a sua declaração de vontade, ao assinar o Instrumento Contratual, emanou de erro substancial, havendo descompasso entre o querer manifestado e a real intenção.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATANTE ANALFABETO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DO QUAL O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU. VALIDADE DO PACTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, EM GRAU RECURSAL. 1. A nulidade do negócio jurídico somente deve ser declarada, quando plenamente demonstrada à existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil. 2. Incumbia ao autor/apelante o ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC), do qual não conseguiu se desincumbir, vez que cabe a quem alega o vício de consentimento fazer prova do alegado, não sendo suficiente, por si só, a afirmação de que se trata de pessoa analfabeta, para o deferimento do seu pleito de anulação do negócio jurídico celebrado via instrumento particular, sobretudo em casos como o presente, onde o postulante assinou de próprio punho, o contrato discutido, não havendo prova de erro, dolo, ou de outro vício apto a ensejar a invalidade do referido pacto em análise. 3. Desacolhida a pretensão declaratória de nulidade do contrato entabulado com o apelado, incomportável o pleito do apelante de reparação dos danos morais, porque inexistente, na espécie, ato ilícito praticado pelo recorrido, pressuposto imprescindível à configuração da responsabilidade civil. 4. De acordo com o art. 85, §11, do CPC, é devido o arbitramento de honorários sucumbenciais, em grau de recurso. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 0381584- 38.2016.8.09.0128, Rel. Des (a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA 3ª Câmara Cível, julgado em 08/06/2020, DJe. de 08/06/2020).”

E, no caso dos autos, não existe prova da existência de defeito (vício de vontade) no negócio jurídico a ensejar a anulação do contrato descrito e caracterizado nos autos, objeto do litígio.

E, nesse sentido, bem se posicionou o magistrado prolator da decisão, que assim se posicionou na sentença, cujo trecho peço vênia para transcrever: “Com efeito, a documentação trazida aos autos pela parte autora não é suficiente para provar a alegação autoral, pois, não basta apenas alegar que não reconhece “que além de ter levado a efeito empréstimo eivado de fraude” (fl.06 – ID 24978381); e, em sentido contrário, a instituição financeira carreia aos autos documentos que dão, com segurança, notícia da contratação, bem como informe da transferência, o que não fora desmerecido pelo autor quando da impugnação à contestação.

Neste sentido é a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADES - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - MANUTENÇÃO. - A força obrigatória dos contratos cede aos vícios que recaem sobre a própria manifestação da vontade. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- A falta de demonstração do vício de consentimento e das supostas abusividades contratuais sustentadas pela parte Autora determina o prevalecimento das obrigações ajustadas entre as partes, ensejando, ainda, o decreto de improcedência do pedido de rescisão do Pacto. (TJMG - Apelação Cível 1.0710.09.021425-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2017, publicação da súmula em 12/09/2017).

No caso em apreço, tratando-se de fato extraordinário e não verossímil, malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social, este não é o remédio para estancar os procedimentos adotados pelo apelante ao buscar socorro na instituição financeira e fazer os referidos empréstimos. No caso, como se trata de caso extraordinário, cabia ao apelante comprovar a ilegalidade dos descontos, o que não o fez, e a documentão apresentada em sede de contestação, apontam para existência do contrato e via de consequência, a legalidade dos descontos.

Em assim sendo, não há falar em devolução dos valores descontados, bem como devolução em dobro, haja vista que os descontos foram efetuados respaldados em contrato assinado pelo apelante.

Não subsiste nem a devolução nem a dobra, conforme pretendido pelo autor/apelante no seu pleito inicial, agindo com acerto o magistrado que subscreveu a sentença recorrida quando, fazendo suas razões de fato e de direito, apreciando o mérito da demanda, a julgou totalmente improcedente e o condenou nos custos do processo e nos honorários de sucumbência.

E, ainda em termos de provas, no caso dos autos, a requerida/apelada, em sua peça de defesa, trouxe também o documento de confissão de dívida e autorização devidamente assinado pelo apelante. (Num. 75920961 - Pág. 5).

Consignou ainda o apelado, que os descontos que estão sendo realizados na conta corrente do Autor, são referentes ao contrato vigente sob o nº 041400026060, período de execução entre 26.07.2019 a 25.06.2020, conforme acima demonstrado e, que a opção de descontos foi em CONTA CORRENTE, portanto não se tratando de empréstimo consignado, como mencionado na inicial.

E, o valor remanescente da renovação do empréstimo fora depositado na conta corrente do apelante na Caixa Econômica e, não impugnado pelo autor.

Portanto, não comprovado nos autos as alegações do autor apelante, também não há se falar em indenização por danos morais.

Para que exista o dever de indenizar, necessária à presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o primeiro e segundo, os quais devem ressair de forma cristalina.

Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização devem-se observar três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação do dano ante a ausência do fato-consequência.

Portanto, se não reside mácula em relação ao contrato, pano importante para definição do segundo aspecto – danos morais – a conseqüência lógica é que este tenha o mesmo destino – IMPROCEDENCIA.

Constata-se, portanto, escorreita sentença, como conseqüência lógica é a sua manutenção de forma integral e sem qualquer retoque em grau recursal.

Com estas considerações, conheço do recurso mas nego-lhe provimento. Majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, com a suspensão de exigibilidade, dentro do previsto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021